Tribunal: TJES
Processo: 5000614-77.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-77.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR FERREIRA DAS NEVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5000614-77.2023.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIMAR FERREIRA DAS NEVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. LAUDO PARTICULAR. GONARTROSE BILATERAL AVANÇADA. NECESSIDADE CIRÚRGICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega ser portadora de GONARTROSE BILATERAL AVANÇADA (CID 10 – M 17.0), necessitando de
cirurgia de artroplastia total do joelho direito com prótese de melhor qualidade
, a qual não foi fornecida pela rede pública de saúde.

Os Entes Públicos, por sua vez, sustentam que não há provas nos autos que confirme a necessidade da Sra. LUCIMAR FERREIRA DAS NEVES em se submeter ao tratamento cirúrgico solicitado, visto que a prescrição médica apresentada é de médico particular e não de médico ortopedista do SUS.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Com efeito,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, resolvendo-se, assim, o mérito do processo, com fulcro no art. 487, I do CPC.

NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignada a parte autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma integral da sentença de 1º grau, a fim de que os requeridos sejam compelidos a fornecer a cirurgia médica indicada (procedimento cirúrgico de artroplastia total do joelho direito com prótese).

Projeto de voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Observo que a demanda versa acerca de direito à saúde, consectário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, e a prioridade deve sempre ser voltada para a tutela tempestiva e efetiva em favor dos jurisdicionados.

Ainda que os Requeridos argumentassem que o art. 196 da CF/88 não pode ter alcance absoluto, de forma a exceder os limites das obrigações Estatais, é importante ponderar que quando há ausência ou ineficiência do serviço administrativo, compete ao Judiciário, quando provocado, tutelar a situação in concreto, ou seja, analisar o caso particularmente e não sob uma visão padronizada, genérica.

Cumpre-me salientar que as normas constitucionais que versam sobre concessões e proteção de direitos e garantias – como, por exemplo, o art. 196 da CF/88 - devem ser interpretadas extensivamente e não de modo a restringir o seu alcance, principalmente quando estão sopesados interesses antagônicos, de um lado o patrimonial do Estado (gênero) e de outro o da dignidade da pessoa humana, da vida, da saúde.

Neste sentido, os Tribunais Superiores têm entendido que a Administração Pública muitas vezes falha em seu dever de implementação de políticas públicas, acarretando a desarmonia da ordem jurídica, tornando letra morta os direitos sociais previstos na Constituição Federal, fazendo nascer aí a imperativa correção judicial.

Assim, tanto o STF como o STJ já se pronunciaram no sentido de que o direito social à saúde é imperativo, incluindo-se neste o dever de fornecimento gratuito de medicamentos, exames, internações, cirurgias, consultas e procedimentos médicos, prescritos por profissional habilitado à pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento.

No caso em apreço, o documento médico juntado (
id nº 26063304)
, onde o Dr. Saulo Gomes (médico responsável por acompanhar o tratamento da autora) atesta o seu delicado estado de saúde e, ainda, a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado, é prova suficiente para procedência do pleito autoral.

O relatório médico atesta ainda, que a ausência da cirurgia pode resultar em perda irreversível dos órgãos/ funções orgânicas, grave comprometimento do bem-estar e progressão da doença resultando na sua incapacidade para andar.

Não há, então, como deixar de reconhecer que a cirurgia em questão é essencial à manutenção da saúde e dignidade da autora, diante de sua idade e das dores constantes, que dificultam a realização das atividades diárias, razão pela qual, a r. sentença ora combatida, deve realmente ser modificada.

Dispositivo

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO para condenar os demandados na obrigação de fazer e determino que ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio de seus órgãos competentes, disponibilize à parte requerente, LUCIMAR FERREIRA DAS NEVES, conforme laudo médico (
id nº 26063304)
, a cirurgia de artroplastia total do joelho direito com prótese de melhor qualidade, devendo o tratamento ocorrer em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados médicos, no prazo de 90 dias.

Sem custas e honorários (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles
que visam rediscutir
a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)